Tribunal: TJBA
Processo: 8002411-51.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002411-51.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
BRENO COELHO REGIS SANTANA, LUIZ EDUARDO DE SOUZA BRITO

APELADO: MAYANE SILVA BURI NUNES

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE REMANSO. PROMOÇÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 102/2002. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
ENTRE PROGRESSÃO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Remanso/BA contra sentença que reconheceu o direito do servidor público efetivo, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços, à promoção horizontal prevista no art. 21 da Lei Municipal nº 102/2002, em razão da omissão do ente público na realização da avaliação de desempenho e do cumprimento do interstício temporal exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer da alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 102/2002 suscitada apenas em sede recursal; e (ii) estabelecer se o servidor municipal faz jus à promoção horizontal diante da omissão da administração na realização da avaliação de desempenho, bem como se há cumulação indevida entre essa vantagem e o adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 102/2002 constitui inovação recursal, por não ter sido arguida nem debatida em primeiro grau, atraindo a preclusão consumativa e o não conhecimento da matéria, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no REsp 1.821.061/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.03.2020; STJ, EDcl no RMS 60.820/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.09.2019).

O art. 21, § 1º, da Lei Municipal nº 102/2002 prevê a promoção automática do servidor caso a Administração não realize a avaliação de desempenho no prazo legal, de modo que a omissão do ente público não pode impedir o exercício do direito do servidor à progressão funcional.

A promoção horizontal constitui ato administrativo vinculado, devendo ser concedida sempre que o servidor preencher os requisitos legais, independentemente da edição de regulamento específico, sob pena de o Executivo inviabilizar a aplicação da norma e incorrer em “poder legislativo negativo”.

Precedentes do STJ e do TJ/BA reconhecem que a ausência de avaliação de desempenho por culpa exclusiva da Administração não pode prejudicar o servidor (STJ, RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2017; TJ-BA, APL 0000572-24.2011.8.05.0173, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 15.04.2021).

Não há bis in idem entre a promoção horizontal e o adicional por tempo de serviço, pois possuem naturezas e fatos geradores distintos: a primeira decorre de mérito e desempenho funcional, enquanto o segundo resulta exclusivamente do decurso de tempo (TJ-BA, APL 8000140-69.2022.8.05.0208, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, j. 30.11.2022).

O reconhecimento do direito à progressão não configura aumento ou concessão de vantagem nova, mas mero cumprimento da norma vigente, inexistindo violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento do STJ no Tema 1.075 dos recursos repetitivos.

A correção monetária das verbas deve observar o IPCA-E e juros pela caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021, aplicando-se, a partir de então, a taxa SELIC como índice único de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

A inovação recursal impede o conhecimento de matéria constitucional não arguida em primeiro grau, em respeito à preclusão consumativa.

A omissão da Administração na realização da avaliação de desempenho não obsta o direito à promoção horizontal prevista em lei, quando preenchidos os requisitos temporais.

A progressão funcional tem natureza distinta do adicional por tempo de serviço, inexistindo bis in idem na sua cumulação.

O reconhecimento da promoção funcional não configura aumento de despesa, mas mero cumprimento de norma legal, não violando a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 169; EC nº 113/2021; LRF, art. 22, parágrafo único, I; CPC, arts. 85, §4º, II e §11; Lei Municipal nº 102/2002, arts. 21 e 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.821.061/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.03.2020; STJ, EDcl no RMS 60.820/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.09.2019; STJ, RMS 53.884/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2017; TJ-BA, APL 0000572-24.2011.8.05.0173, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 15.04.2021; TJ-BA, APL 8000140-69.2022.8.05.0208, Rel. Desa. Adriana Sales Braga, j. 30.11.2022; Tema 1.075/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002411-51.2022.8.05.0208
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE REMANSO e como apelada MAYANE SILVA BURI NUNES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça